Tribunal: STF
Processo: RE 115481
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PELA FAZENDA ESTADUAL.
CONVERSAO DO 'QUANTUM' DA LIQUIDAÇÃO EM ORTNS, NOS PRECATORIOS
A SER EXPEDIDOS.
- JÁ SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A
CONVERSAO DO 'QUANTUM' DO DÉBITO DA FAZENDA EM ORTNS, NOS
PRECATORIOS A SER EXPEDIDOS, VIOLA O DISPOSTO NO PARAGRAFO 1 DO
ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.